Tribunal: STF
Processo: MS 34109
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA ATO DO CNJ. REAUTUAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR COMO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DO JULGADO EMBARGADO. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 



    2. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.